Tribunal: TCU
Processo: 023.298/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria em nome de João Pereira Rosa enviado ao Tribunal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de João Pereira Rosa no cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça - Avaliador Federal, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de João Pereira Rosa e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta decisão, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena do ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique ao interessado a presente deliberação e o alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal; 9.3.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato ora examinado, submetendo-o à nova apreciação por este Tribunal.